Tribunal: CARF
Processo: 10783.903708/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CICLO PRODUTIVO. FASES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS APLICADOS NAS DUAS FASES. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA CARF 189.
O ciclo produtivo da atividade agroindustrial compreende a atividade de produção agrícola (produção de cana de açúcar) e a atividade de fabricação ou industrialização do produto final comercializado. No âmbito da referida atividade, são considerados insumos de produção ou fabricação tanto os bens e serviços aplicados na fase de produção agrícola, quanto os bens e serviços aplicados na fase de fabricação do bem final. Dada essa característica, se utilizada matéria prima agrícola de produção própria, a empresa agroindustrial submetida ao regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep tem o direito de apropriar os créditos calculados sobre os valores de aquisição dos bens e serviços aplicados nas duas fases do ciclo produtivo, abarcando os setores agrícola e industrial. Observância da Súmula CARF no 189: Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de insumos do insumo, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
CRÉDITO. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos com alíquota zero.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903708/2014-11
ACÓRDÃO
3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
CICLO
PRODUTIVO. FASES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL. AQUISIÇÃO
DE INSUMOS APLICADOS NAS DUAS FASES. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA CARF 189.
O ciclo produtivo da atividade agroindustrial compreende a atividade de
produção agrícola (produção de cana de açúcar) e a atividade de fabricação
ou industrialização do produto final comercializado. No âmbito da referida
atividade, são considerados insumos de produção ou fabricação tanto os
bens e serviços aplicados na fase de produção agrícola, quanto os bens e
serviços aplicados na fase de fabricação do bem final. Dada essa
característica, se utilizada matéria prima agrícola de produção própria, a
empresa agroindustrial submetida ao regime não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep tem o direito de apropriar os créditos
calculados sobre os valores de aquisição dos bens e serviços aplicados nas
duas fases do ciclo produtivo, abarcando os setores agrícola e industrial.
Observância da Súmula CARF no 189: Os gastos com insumos da fase
agrícola, denominados de "insumos do insumo", permitem o direito ao
crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
CRÉDITO. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não
dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos
adquiridos com alíquota zero.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito da Recorrente de apropriar os créditos de
COFINS relativos aos insumos da fase agrícola (utilizados na produção da cana de açúcar),
revertendo as referidas glosas, ressalvados os custos com os insumos adquiridos com alíquota
zero, tais como adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e corretivos de solo, que não dão
direito ao desconto de créditos da contribuição, em relação aos quais, devem ser mantidas as
glosas.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade que visa combater Despacho
Decisório referente ao PER no 13054.07877.191113.1.1.08-0322 relativo a
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep exportação no
valor de R$, referente ao PA 2o trimestre de 2009.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento e
homologou parcialmente a Dcomp no 39437.26754.200214.1.3.08-4201 e não
homologou as demais que relaciona, sob fundamentação apresentada por meio
do PARECER SEFIS DRF/VIT/ES N°45 / 2015, às folhas 87 a 161.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
3

A seguir, transcrevemos os principais trechos do parecer para melhor relatar a
ação fiscal:
De acordo com os registros contábeis — Livro Diário/Balancete Contábil
(Ver Anexos 2 A e 2 B), o contribuinte realizou operações de vendas, no
período de Maio a Junho de 2009, dos seguintes produtos:
a) Álcool Hidratado;
b) Álcool Hidratado Outros Fins;
c) Sub-Produtos.
[...]
Considerando as planilhas apresentadas pelo contribuinte relativas aos bens
e serviços utilizados como insumos e tendo em vista que a empresa possui
processos produtivos agrícola (produção de cana-de-açúcar) e industrial
(produção de álcool), o contribuinte foi intimado, em 06/03/2015, a
informar a aplicação de tais bens e serviços, ou seja, identificar quais bens e
serviços foram utilizados no processo agrícola e quais foram utilizados no
processo industrial da empresa, sendo que informasse, na hipótese dos bens
e serviços serem utilizados em ambos os processos produtivos, a aplicação
da porcentagem de utilização em cada um dos processos.
O contribuinte apresentou estas planilhas em 13/03/2015, que foram
autenticadas pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais,
com Código de Identificação do Arquivo n° 8e189358-767a8d20-aba72e20-
2b2f7ed9.
Com base nas informações prestadas pelo contribuinte em respostas as
intimações feitas pela fiscalização, com os dados constantes no PER/Dcomp
apresentado e com as informações contidas no Demonstrativo de Apuração
da Contribuição Social — Dacon, a fiscalização apurou os valores a que faria
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
4
jus o contribuinte a título de ressarcimento como crédito do PIS Não-
Cumulativo no 2° trimestre de 2009.
IV — DA LEGISLAÇÃO E DEMAIS EMBASAMENTOS
[...]
V — DAS INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE
1) APURAÇÃO DOS CREDITOS DO PIS NÃO-CUMULATIV0
[...]
2) DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NO DIÁRIO
De acordo com os registros contábeis apresentado pelo contribuinte em
arquivo digital, autenticados pelo Sistema de Validação e Autenticação de
Arquivos Digitais — Código de Identificação Geral do Arquivo: d7ac5a82-
c7615689-a29ad4e6-2431d9d4, a LASA realizou operação de venda de
produtos conforme informado no item III do presente parecer.
As vendas dos produtos foram realizadas no Mercado Interno e Externo, da
seguinte forma (Ver Anexos 2 A e 2 B):
- Maio de 2009. Venda de Álcool no Mercado Interno — R$ 4.019.153,25;
. Venda de Álcool no Mercado Externo — R$ 1.580.400,00;
Obs.: Total Venda de Álcool: R$ 5.599.553,25. Venda de Sub-Produtos no
Mercado Interno — R$ 7.918,00
- Junho de 2009. Venda de Álcool no Mercado Interno — R$ 2.424.407,96;
. Venda de Álcool no Mercado Externo — R$ 1.580.360,49;
Obs.: Total Venda de Álcool: R$ 4.004.768,45.
Venda de Sub-Produtos no Mercado Interno — R$ 13.692,47
De acordo com estas informações, apuramos que em Maio e Junho de
2009, a receita de venda de álcool representou 99,86% e 99,66%,
respectivamente, do total da receita de vendas auferidas pela LASA.
O contribuinte registrou na contabilidade da empresa contas contábeis
denominadas Custos Agrícolas e Industriais, tais como: Materiais de
Manutenção, Serviços com Terceiros Manutenção e Reparo — Pessoa
Jurídica, Insumos Agrícolas, Insumos Industriais, Defensivos Agrícolas,
Fertilizantes, Combustíveis, Materiais para adubação, como as abaixo
apresentadas:
. Custos Agrícolas e Industriais — 4.1.1.01;
• Insumos Agrícolas — 4.1.1.01.309;
. Insumos Industriais —4.1.1.01.310;
. Defensivos Agrícolas —4.1.1.01.311;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
5
. Fertilizantes —4.1.1.01.313;
. Materiais para adubação — 4.1.1.01.356.
3) APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS
[...]
VI-GLOSA DOS CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVO
1) Insumos Utilizados na Produção de Cana-de-Açúcar
[...]
2) Insumos Tributados à Alíquota Zero
[...]
3) Outros Insumos Não Aplicados Diretamente na Produção
[...]
4) Despesas com Aluguéis de Prédios
[...]
VII- DOS VALORES DOS CRÉDITOS GLOSADOS
[...]
a) Maio de 2009
a.1) Bens Utilizados como Insumos:
[...]
a.2) Serviços Utilizados como Insumos:
[...]
a.3) Despesas com Aluguéis de Prédios:
[...]
a.4) Total de Créditos Glosados:
Considerando as informações apresentadas nos itens a.1, a.2 e a.3,
apuramos o seguinte valor total a ser glosado:
. Bens utilizados como insumos setor agrícola: R$ 12.973,39.
Bens utilizados como insumos setor industrial — R$ 274,57.
Serviços utilizados como insumos: R$ 3.376,34.
Despesas de Aluguéis de Prédios: R$ 41,85.
Total do Crédito Glosado: R$ 16.666,15
b) Junho de 2009
b.1) Bens Utilizados como Insumos:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
6
[...]
b.2) Serviços Utilizados como Insumos:
[...]
b.3) Despesas com Aluguéis de Prédios:
[...]
b.4) Total de Créditos Glosados:
Considerando as informações apresentadas nos itens b.1, b.2 e b.3
apuramos o seguinte valor total do crédito a ser glosado:
. Bens utilizados como insumos setor agrícola: R$ 20.690,55
Bens utilizados como insumos setor industrial — R$ 2.771,80
Serviços utilizados como insumos: R$ 934,71.
Despesas com aluguel de Prédios: 54,13.
Total do Crédito Glosado: R$ 24.451,19
Em 16/06/2015, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
16/07/2015, protocola manifestação de inconformidade, fl. 2 a 27, para pleitear a
revisão do despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito suficiente
para compensação dos débitos declarados.
A manifestante, em suma, defende um conceito amplo de insumos e apresenta
diversos julgados, doutrina e notícias para elucidar seu ponto de vista. A seguir,
transcrevemos trechos da manifestação. Segundo a manifestante:
Pois bem. No desenrolar de suas atividades, foi a requerente intimada para
se manifestar acerca de Ato Decisório que houve por considerar totalmente
indeferidos os PERs, de acordo com as figuras adiante fotocopiadas.
[...]
Todavia, conforme a manifestante esclarece e comprova, a pretensão da
autoridade fiscal autuante, embora respeitável e decorrente de minucioso
lavor, não deve prosperar, posto que vai de encontro à legislação e toda
base principiológica que rege a matéria em tela, além de não se coadunar
com a realidade empresarial da manifestante, como será adiante
explicitado.
Com efeito, o lançamento por empresa agroindustrial de crédito de PIS
decorrentes de "insumos utilizados na produção da cana-de-açúcar",
"insumos tributados à alíquota zero, "outros insumos não aplicados
diretamente na produção" e software de gestão, há de se considerar que,
dentro do dogma do princípio da não cumulatividade, é legítimo e não
admite interpretação contrária sob todos os aspectos.
[...]
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
7
O termo "insumos", é seguro afirmar, tem o mesmo sentido e significado na
linguagem comum dentro de todo o território nacional - e até no
estrangeiro ("input", em inglês) -, isto é, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-
obra, energia elétrica etc.
[...]
Nesta linha de pensamento, o Exmo. Sr. Juiz Federal da 22'. Vara Cível de
São Paulo, no processo n. 2009.61.00.026996-0, em Mandado de Segurança
Coletivo interposto peto Centro Das Indústrias do Estado de São Paulo -
CIESP, em 18 de dezembro de 2009, proferiu a seguinte decisão em relação
ao princípio da não cumulatividade concernente ao PIS/COFINS:
[...]
A Egrégia 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por
unanimidade, em recentíssima decisão de 13 de julho de 2011, decidiu sobre
o tema da seguinte forma3:
[...]
Vale ser mencionado ainda, que o Segundo Conselho de Contribuintes, no
Processo n°.: 11065.101039/2006-17, Recurso no: 146.778, Acórdão n°: 204
em 05 de setembro de 2008, proferiu a seguinte decisão:
[...]
Será, o entendimento acima mencionado, a tendência nos Tribunais
Superiores, tendo em vista o recente julgamento (16 de junho de 2011) do
Colendo STJ no Recurso Especial n. 1246317, de Minas Gerais, que em
maioria de Turma já defende o ora advogado, não obstante o voto
contrário, minoritário, decorrente do pedido de vista do Douto Ministro
Herman Benjamim:
[...]
Não obstante não publicado o acórdão, quem presenciou o julgamento,
consoante diversas matérias jornalísticas colhidas em publicações
especializadas, constatou que (Jornal Valor Econômico On Line de 17 de
junho de 2011):
[...]
É indubitável que se não forem creditados os impostos pagos nas notas de
entrada dos itens adquiridos, restará configurada a tributação sobre a
tributação, com o perdão da obviedade.
Não é juridicamente inteligível, pois, a tentativa de se pretender opor ao
creditamento de PIS, limites econômicos, com o devido respeito, ao arrepio,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
8
ainda, de conhecimentos técnicos acerca do funcionamento da empresa ora
manifestante.
Tem como um de seus objetos sociais a AGROINDÚSTRIA DA CANA-
DEAÇÚCAR, ou seja, atividade econômica agroindustrial da manifestante se
revela na predominantemente na industrialização de produção própria de
cana-de-açúcar numa cadeia integrada, jamais segregada como almeja a
autoridade fiscal. A atividade empresarial, tanto no bojo econômico quanto
jurídico não pode ser dissociada. O que há, na verdade, é tão somente um
deslocamento físico da cana-de-açúcar na sua fase de produção para a
industrialização.
Conforme texto de Eduardo de Carvalho Borges 4, as agroindústrias têm
atividades características, peculiares, que lhe diferenciam, inclusive no que
tange à apuração das contribuições do PIS pela novel sistemática não-
cumulativa.
Tem-se tradicionalmente a divisão dos setores da economia em primário,
secundário e terciário. No primeiro enquadra-se a produção rural em geral,
no segundo a produção industrial, e no terceiro a exclusiva prática do
comercio.
Observando-se a atividade agroindustrial, verifica-se que suas operações
envolvem tanto o primeiro setor econômico (produção rural) como o
segundo (industrialização desta produção). Pode-se averiguar assim que
preponderantemente a agroindústria é que produz seus próprios insumos.
Por inexistência de prescrição legal específica para PIS e COFINS, é de se
"importar" a definição legal de agroindústria que consta no art. 22/A, da lei
8.212/91:
[...]
Ademais, vale se destacar, com base em artigo retirado da obra
especificada em rodapé' que cercear o creditamento fiscal de insumos
agrícolas é também absurdo não apenas no viés jurídico como também de
macroeconomia, visto que atividades agrícolas apresentam particularidades
face ao risco desta espécie de atividade.
[...]
Assim, por intermédio da política Fiscal deve o Estado promover a equação
entre os impostos e os gastos públicos, sendo, portanto, a chave para
fixação da disponibilidade de recursos públicos, e um meio possível de
estímulo ao aquecimento das atividades econômicas. Pela diminuição de
impostos e de aumento dos gastos públicos, podese estimular a produção e
o consumo.
Pois bem. A ora requerente é sociedade empresarial, mantendo neste
Estado, atividade agroindustrial no setor sulcro-alcooleiro. Tem origem na
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
9
família Beltrão, dedicada ao setor há quatro gerações. Um século dedicado
exclusivamente ao cultivo da cana-de-açúcar e produção dos seus
derivados: aguardente e álcool e, mais recentemente, ao aproveitamento
de subprodutos tais como o gás carbônico (alimentar), vinhaça (adubo
orgânico) e bagaço (combustível termoetétrico).
A manifestante acompanhou e implementou, portanto, as mudanças da
economia canavieira a partir do livre mercado criado com a
desregulamentação do Setor. As empresas enxugaram custos, investiram
em tecnologia, otimizaram os processos industriais e agrícolas,
desenvolveram programas de treinamentos e de qualidade e, sobretudo,
investiram na gestão empresarial. Fatores preponderantes para a
competitividade alcançada.
Vislumbra-se, que a evolução das empresas agroindustriais canavieiras
foram relevantes, no entanto, o mesmo não se observa no que concerne à
concepção da imagem do Setor. Aliás, tal estigma ao Setor só existe no
Brasil, mais contundente, ainda, no nordeste brasileiro. Em outros países as
Destilarias e Usinas são consideradas como agentes do progresso.
Com a evolução e competitividade do ramo, muito dos antigos conceitos
precisam ser revistos. O Setor amadureceu.
A imagem das empresas canavieiras já foi tão desvirtuada e, usada
pejorativamente, que desencadeou um preconceito generalizado na
comunidade. Os meios de comunicação de massa, por sua vez, aproveitam-
se da impopularidade do Setor para dar mais destaque as notícias e
opiniões depreciativas; criando, assim, um círculo vicioso que realimenta o
preconceito.
É curioso ver um País ainda carente de crescimento, tratar um dos seus
setores econômicos mais importantes com tanto desafeto.
[...]
Na produção e obtenção do álcool e aguardente, além de gás carbônico
numa atividade agroindustrial, são indispensáveis dentre outras as
seguintes atividades pertinentes ao plantio da cana-de-açúcar:
a) obtenção de semente;
b) obtenção de mudas (que podem ser adquiridas ou produzidas a partir de
semente);
c) tubetes, bandejas, moto-bombas e água para o cultivo da lavoura;
d) hormônios para o desenvolvimento de mudas;
e) serviço de preparação da terra;
f) corretivos de solo;
g) serviço de plantio de mudas;
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
10
h) adubos, fertilizantes;
i) defensivos, pesticidas e inseticidas (artificiais ou orgânicos);
j) serviço de conservação da lavoura (capinagem, aragem, sulcagem e etc)
l) culturas biológicas contra insetos predadores;
m) serviço de colheita das cana-de-açucar;
n) serviço de transporte até a indústria.
As atividades acima estão intrinsecamente ligados à produção
agroindustrial do álcool, aguardente e gás carbônico. Sendo assim, os
insumos aplicados a tais atividades devem ser considerados imediatos da
produção. E portanto, desde que a receita da venda do produto final seja
tributada pelo PIS, a sua aquisição pela agroindústria da cana-de-açúcar
ensejará aproveitamento do crédito de tais contribuições, calculado sobre o
valor dos referidos insumos à alíquota aplicável à receita da venda dos
aludidos produtos finais, no mês da aquisição de tais bens.
É legítima, pois, a apropriação dos créditos dos itens constante da relação:
1. Materiais utilizados na atividade agrícola.
2. Materiais para tratamento da água.
3. Materiais de limpeza de equipamentos e máquinas (graxas, pinos,
tarraxas e ferramentas).
4. Materiais de produtos químicos pra laboratório e efluentes do processo
industrial.
5. Partes e peças para veículos.
6. Materiais de segurança - EPI - Equipamentos de Proteção Individual.
7. Combustível e lubrificante das máquinas empilhadeiras e caminhões.
[...]
Verifica-se, pois, que as decisões específicas dessa própria Receita Federal
vão de encontro a tese acolhida pelo Auditor Fiscal, devendo o
procedimento da ora manifestante ser acolhido, por ser legal e justo.
Não se venha argumentar que em etapas anteriores não houve incidência
do tributo, eis que tal raciocínio não impede a tomada de crédito de acordo
com o estudo adiante transcrito, bastante elucidativo quanto ao tema. V.g.:
[...]
O PEDIDO.
Em assim sendo, diante de todo o exposto, requer a manifestante a essa
Delegacia de Julgamento, que seja julgada totalmente procedente a
presente Manifestação de Inconformidade, homologando-se e se deferindo
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
11
as compensações efetivadas nos termos acima expostos, em atendimento
aos preceitos legais elencados, por ser ainda, medida de salutar justiça.
Protesta provar o alegado mediante todos os meios de prova em direito
admitidas, principalmente juntada posterior de novos documentos, perícias
contábeis, inspeções judiciais, enfim, tudo o que for necessário para se
asseverar o ora expendido a V.Sas.
É o relatório.
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora
(MG), por meio do Acórdão no 09-74.687, de 22 de abril de 2020, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente interpôs o seu Recurso Voluntário, através do qual se insurge contra a
negativa de creditamento pela aquisição de insumos agrícolas utilizados em sua atividade
agroindustrial e “a impossibilidade de se tomar créditos de mercadorias sem imposto destacado
na nota fiscal”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O Despacho Decisório em questão teve a sua fundamentação apresentada por meio
do PARECER SEFIS DRF/VIT/ES N°45 / 2015. Ao tratar da “Glosa dos Créditos do PIS não
cumulativo”, o referido parecer dividiu nos seguintes tópicos: “Insumos Utilizados na Produção de
Cana-de-Açúcar”, “Insumos Tributados à Alíquota Zero”, “Outros Insumos Não Aplicados
Diretamente na Produção” e “Despesas com Aluguéis de Prédios” (que, conforme o parecer, a
Recorrente esclareceu que não seriam despesas com aluguéis de prédio, mas sim despesas com
implantação de sistema de gestão).
O Recurso Voluntário se insurge exclusivamente sobre a negativa de creditamento
pela aquisição de insumos agrícolas utilizados em sua atividade agroindustrial, inclusive no que se
refere aos insumos cujas aquisições não houve pagamento da contribuição, delimitando-se, desta
forma, a controvérsia em sede recursal às matérias que foram expressamente atacadas no
referido recurso.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
12
No presente caso, a fiscalização apurou que a Recorrente possui processos
produtivos agrícola (produção de cana-de-açúcar) e industrial (produção de álcool, em sua maior
parte, e sub-produtos).
No que se refere aos “insumos utilizados na produção de cana-de-açúcar”, o
PARECER SEFIS DRF/VIT/ES 45/2015 - resultante da auditoria realizada para se analisar o Pedido de
Ressarcimento em questão –, baseando-se nas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004, perfilhou entendimento de que as despesas incorridas em etapas do processo
produtivo (bens e serviços empregados no cultivo da cana-de-açúcar) não diretamente
relacionadas com a produção do álcool não geram direito ao creditamento, ou seja, de que os
“insumos dos insumos” não propiciam o crédito, conforme se pode verificar pelos trechos do
referido parecer abaixo reproduzidos:
“VI – GLOSA DOS CRÉDITOS DO PIS NÃO CUMULATIVO
1)Insumos Utilizados na Produção de Cana-de-Açúcar
Considerando a planilha de Bens e Serviços Utilizados como Insumos apresentada
pelo contribuinte, observamos que o contribuinte adquiriu diversos insumos (Vide
Anexos 3A e 3B), que foram aplicados no setor agrícola de produção de cana-de-
açúcar.
Segundo informações prestadas pelo contribuinte, ele produz cana-de-açúcar, de
onde obtém grande parte da matéria-prima que utiliza na industrialização do
álcool e Sub-Produtos, cuja atividade entendemos que se decompõe em
preparação do solo, plantio, manutenção do plantio, irrigação, mecanização,
aplicação de produtos, prestação de serviços, colheita e transporte.
Em razão da produção de sua própria matéria-prima, apresentou planilhas
procurando demonstrar gastos nas etapas e atividades acima citadas e com
manutenção de equipamentos agrícolas, combustíveis e lubrificantes para
máquinas agrícolas, tratores e caminhões, listando um sem número de itens que
adquire para isso, além de serviços que contrata, inerentes ao fundamento de
todo o processo de plantio e colheita da cana-de-açúcar.
(...)
A questão primeira que se coloca não é se os gastos com insumos, bens e
serviços, inclusive os combustíveis e lubrificantes, utilizados em prestação de
serviços, ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados a venda
tão direito à apuração de créditos das contribuições. Por interpretação literal,
infere-se que sim, pois a interpretação dos dispositivos sobre a apuração dos
referidos créditos está em acordo com o art. 111 do CTN. Trata-se, na verdade, de
esclarecer sob que condições aqueles gastos podem ser admitidos como sendo
referentes a insumos e permitam a apuração de créditos.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
13
Nesse contexto, a Secretaria da Receita Federal disciplinou a aplicação dos atos
legais que instituíram os regimes não-cumulativos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, por meio das IN/SRF n° 247/2002 e
404/2004, dispondo que:
(...)
Tem-se que o conceito de insumo, para fins de desconto de crédito de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins, definido nas instruções normativas
acima transcritas, não alcança integralmente o conceito pretendido pela empresa
ora fiscalizada. A noção intuitiva de insumo já nos remete à ideia de algo que se
consome durante um processo, desaparece para fazer parte de uma outra coisa,
não podendo ser reutilizado.
Além dos combustíveis e lubrificantes, expressamente referidos no art. 3o, inciso
II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, insumos, para fins de desconto de
créditos na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em regime
não-cumulativo, são bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas, aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda ou, em outra situação, na prestação de serviços. O termo
“insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária às atividades da empresa.
A legislação de regência dos regimes não-cumulativos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não assegura o direito de apurar o crédito, de modo geral,
sobre todo e qualquer custo, despesa e encargo considerado necessário à
atividade da pessoa jurídica, mas somente sobre os taxativamente discriminados
nos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Por outro lado, os diplomas
sob exame estabelecem, em seus art. 3o, §§ 2o e 3o, com idêntica redação,
limitações expressas ao direito de descontar créditos, deixando claro que, como
regra geral, somente é possível descontar créditos calculados sobre os valores de
bens e serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
(...)
Os produtos fabricados pela LASA que, vendidos, lhe proporcionam o auferimento
de receitas sobre as quais incidem a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins são
álcool, em maior parte e sub-produtos. Ainda que a cana-de-açúcar seja matéria-
prima necessária à fabricação daqueles produtos, a opção por cultivar a própria
cana não torna esse cultivo parte do processo de produção de álcool e
aguardente de cana. Aquele cultivo compõe, simplesmente, parte da cadeira
econômica dos produtos finais citados. Cultivar o vegetal é, na verdade, um
outro processo, que resulta em um produto específico, a cana-de-açúcar, e se
essa cana-de-açúcar não for destinada à venda, não há como estender as
disposições da legislação às despesas com esse processo produtivo, pois o
direito de apurar crédito sobre insumos é condicionado a que o bem produzido
seja destinado à venda.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
14
(...)
Logo, bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se
classificam como insumos na fabricação de álcool ou de aguardente de cana, por
se tratarem de processos produtivos diversos. Com isto, as despesas com
aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na determinação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas sobre as receitas auferidas
com as vendas de álcool, aguardente de cana e sub-produtos que foram
produzidos pela LASA.” (g.n.)
Como sabido, em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das Instruções
Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação obrigatória:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Como acima verificado, para a fiscalização, os bens e serviços empregados na
produção da cana de açúcar não são insumos, porque esta não é o bem final fabricado e vendido
pela Recorrente. Por este entendimento, somente os bens e serviços utilizados diretamente na
fabricação do álcool, ou seja, nos bens finais fabricados e vendidos pela Recorrente, são insumos e
propiciam a apropriação dos créditos em questão.
Contrariamente a esse entendimento, é remansosa a jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo sido aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de
20/06/2024 e com vigência em 27/06/2024, a Súmula CARF no 189, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 189: Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
O acórdão recorrido, por sua vez, discorre que a análise da apropriação de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins deve ser feita com base no Parecer Normativo
COSIT/RFB n 05, de 17/12/2018, que “traz as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação das
contribuições estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
15
Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR” e, em relação à análise específica do litígio posto, dispõe
que:
“Com base nas premissas apresentadas acima, passamos a análise dos
questionamentos apresentados pela manifestante.
Como se pode verificar de todo o relatado, a manifestante limita-se a apresentar
questionamentos genéricos sobre a não cumulatividade, apresenta apenas a
relação, a seguir, de itens que considera insumos de sua produção e alega que a
não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins nas etapas anteriores
não é motivo para impedimento da tomada de créditos da não cumulatividade
dessas contribuições.
a) obtenção de semente;
b) obtenção de mudas (que podem ser adquiridas ou produzidas a partir de
semente);
c) tubetes, bandejas, moto-bombas e água para o cultivo da lavoura;
d) hormônios para o desenvolvimento de mudas;
e) serviço de preparação da terra;
f) corretivos de solo;
g) serviço de plantio de mudas;
h) adubos, fertilizantes;
i) defensivos, pesticidas e inseticidas (artificiais ou orgânicos);
j) serviço de conservação da lavoura (capinagem, aragem, sulcagem e etc)
l) culturas biológicas contra insetos predadores;
m) serviço de colheita das cana-de-açúcar;
n) serviço de transporte até a indústria.
Não encontramos nos autos deste processo descrição ou detalhamento dos itens
acima referidos pela manifestante como insumos de sua produção.
De todo modo, da análise do itens glosados pela autoridade tributária conforme
Anexos trazidos aos autos às folhas 98 a 135 deste processo e dada a ausência de
descrição detalhada sobre os itens glosados, não vemos como reverter as glosas,
sobretudo por verificarmos que a autoridade tributária empregou um
entendimento amplo (relativo à toda cadeia de produção da interessada) para a
caracterização de insumos, apesar de ainda vigirem à época as IN/SRF n° 247, de
2002, e IN/SRF no 404, de 2004, que restringia o critério de insumos àquele bem
ou serviço aplicado diretamente na produção.
Deste modo, a autoridade aceitou como insumos, por exemplo, itens como
adubos, claramente empregados no processo de produção de cana-de-açúcar,
esta sim insumo direto para a fabricação de álcool. (...)” (g.n.)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
16
Primeiramente, é de se destacar que incorre em equívoco o acórdão recorrido ao
entender que o PARECER SEFIS DRF/VIT/ES 45/2015 teria empregado um conceito amplo de
insumos, “relativo à toda cadeia de produção da interessada”, posto que, pela leitura do referido
PARECER SEFIS DRF/VIT/ES 45/2015, se depreende justamente o contrário, conforme já
demonstrado acima.
Também incorre em equívoco o acórdão recorrido ao firmar entendimento de que a
Autoridade Fiscal teria aceitado como insumos itens como adubos, empregados no processo de
produção de cana-de-açúcar, quando, na verdade, a fiscalização, através do PARECER SEFIS
DRF/VIT/ES 45/2015, que fundamenta o Despacho Decisório, foi categórica ao sustentar que “os
bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como insumos na
fabricação de álcool, por se tratarem de processos produtivos diversos. Com isto, as despesas com
aqueles itens não geram direito à apuração de créditos na determinação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins devidas sobre as receitas auferidas com as vendas sobre as receitas
auferidas com as vendas de álcool e sub-produtos que foram produzidos pela LASA.”
Ademais, com a devida vênia, não se observa, em momento algum do PARECER
SEFIS DRF/VIT/ES 45/2015, o reconhecimento de que adubos seriam insumos passíveis de gerar
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins. Ao contrário, veja-se o seguinte trecho do
referido parecer:
“2) Insumos Tributados à Alíquota Zero
Verificamos ainda que o contribuinte informou na planilha denominada Bens
Utilizados como Insumos, a aquisição de adubos, fertilizantes, defensivos
agropecuários e corretivos de solo. Entretanto, de acordo com o art. 1o da Lei no
10.925/2004, os referidos produtos estão sujeitos à Alíquota Zero da
Contribuição do PIS e da Cofins, inclusive as suas matérias-primas.
(...)
Conforme disposto no inciso II do § 2o do art. 3o das Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003, não dará direito ao crédito o valor das aquisições de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
(...)
Portanto, os créditos da Cofins relativamente as aquisições dos referidos
produtos foram glosados tendo em vista se tratar de insumos aplicados no
cultivo da cana-de-açúcar, como visto no item “1” acima, e por não serem
tributados pelas Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.” (g.n.)
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresenta uma relação de
atividades e itens pertinentes ao plantio de cana-de-açúcar, cujos bens e serviços adquiridos para
tais atividades devem ser considerados como insumos de sua produção, conforme trecho abaixo:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
17

Já no seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende que a relação acima é
autoexplicativa e depende apenas da compreensão do vernáculo, sem inclusive necessidade de
conhecimento técnico dos termos utilizados no campo agronômico e administrativo da
agroindústria.
Neste tocante, destaca-se que a fiscalização em momento algum descaracteriza a
natureza de “insumos” dos bens e serviços indicados pela Recorrente como “Insumos Utilizados na
Produção de Cana-de-Açúcar”. A motivação da glosa, nos termos do PARECER SEFIS DRF/VIT/ES
45/2015, se deu exclusivamente pelo fato de se tratar de bens e serviços empregados no cultivo
da cana-de-açúcar, não diretamente relacionados com a produção do álcool, não gerando, em seu
entendimento, direito ao creditamento.
Todavia, o entendimento amplamente defendido pela fiscalização no PARECER
SEFIS DRF/VIT/ES 45/2015 não pode prosperar, devendo ser afastado em observância ao
enunciado da Súmula CARF no 189, acima já reproduzido, sendo imperioso reconhecer o direito da
Recorrente de apropriar os créditos da Contribuição para o PIS relativos aos insumos da fase
agrícola (utilizados na produção da cana de açúcar), revertendo as referidas glosas, com exceção
dos gastos referentes aos insumos adquiridos com alíquota zero, tais como adubos, fertilizantes,
defensivos agropecuários e corretivos de solo, que não dão direito ao desconto de créditos da
contribuição, como se passa a analisar.
No tocante aos “Insumos Tributados à Alíquota Zero”, o PARECER SEFIS DRF/VIT/ES
45/2015 esclarece que a Recorrente informou na planilha denominada Bens Utilizados como
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
18
Insumos, a aquisição de adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e corretivos de solo,
sendo que referidos produtos estão sujeitos à alíquota zero da Contribuição para o PIS e da
COFINS e que, também por esse motivo, os créditos da COFINS relativamente às aquisições destes
produtos foram glosados.
O acórdão recorrido, por sua vez, afastou a alegação da Recorrente no sentido de
que a aquisição de insumos não tributados permite a tomada de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, conforme trecho abaixo:
“Por fim, consideramos improcedente a alegação de que a aquisição de insumos
não tributados permite a tomada de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, pois a Lei no 10.637, de 2002, e a Lei no 10.833, de 2003, em seus arts. 3o,
§2o, II, são claras ao afirmar que não darão direito a crédito os valores das
aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins. Abaixo, transcrevemos os referidos dispositivos:
Art. 3o...
...
§ 2oNão dará direito a crédito o valor:
I - ...
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.”
Neste ponto, encontra-se correto o trabalho da fiscalização, mantido pelo acórdão
recorrido.
O art. 1o da Lei no 10.925/2004 assim estabelece:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
II - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
19
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99,
1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI;
VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio,
classificados no código 3002.90.99 da TIPI;
VII - produtos classificados no Código 3002.30 da TIPI; e
(...) g.n.
O inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 estabelece que não dará direito
ao crédito o valor das aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
razão pela qual os gastos com os insumos adquiridos com alíquota zero, tais como adubos,
fertilizantes, defensivos agropecuários e corretivos de solo não dão direito ao desconto de
créditos da contribuição.
No mesmo sentido, já se posicionou este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2008.
(...)
CRÉDITO. INSUMOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE.
A lei de regência da não cumulatividade da contribuição estipula que não dá
direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, dentre os quais se incluem os insumos adquiridos
com alíquota zero.”
(Processo no 10850.908954/2011-76; Acórdão no 3201-009.982; Relator
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de 23/11/2022)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2005
(...)
ADUBOS. FERTILIZANTES. CALCÁRIO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários não dão
direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas
aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas
estão sujeitas à alíquota 0 (zero).”
(Processo no 13854.000162/2005-61; Acórdão no 3301-010.584; Relator
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais; sessão de 27/07/2021)
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.833 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903708/2014-11
20
Portanto, em relação aos insumos adquiridos com alíquota zero, tais como adubos,
fertilizantes, defensivos agropecuários e corretivos de solo, devem ser mantidas as glosas.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito da Recorrente de apropriar os créditos da Contribuição para o PIS
relativos aos insumos da fase agrícola (utilizados na produção da cana de açúcar), revertendo as
referidas glosas, ressalvados os custos com os insumos adquiridos com alíquota zero, tais como
adubos, fertilizantes, defensivos agropecuários e corretivos de solo, que não dão direito ao
desconto de créditos da contribuição, em relação aos quais, devem ser mantidas as glosas.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 250
DF CARF MF
Original